Tribunal: TJDFT
Processo: 0748050-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VEÍCULO AUTOMOTOR. LOCAL DO FATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO RIACHO FUNDO.

1. Nos termos do art. 70, § 3o, do Código de Processo Penal: “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.
2. No caso em tela, conforme Ocorrência Policial de ID no 53284747, registrada na delegacia do Riacho Fundo, os fatos ocorreram na BR 060, sentido Samambaia, em frente à Honoplantas. De acordo com as informações constantes nos autos, referida empresa está localizada à Rodovia DF 075 kM 09 s/n (BR-060) - GRANJA RIACHO FUNDO.
3. Além disso, nos autos do processo originário (no 0707148-95.2023.8.07.0017), distribuído ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, houve citação e realização de audiência de conciliação, atos processuais que, em caso de eventual dúvida acerca do local dos fatos, atrai a regra de prevenção prevista no art. 70, §3o do CPP.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.